Tribunal: TJDFT
Processo: 0711367-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711367-68.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARVALHO E FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia e Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire contra a sentença que rejeitou os pedidos formulados nos autos dos embargos à execução opostos contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. pediu o não conhecimento da apelação interposta sob o argumento de que Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia e Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire não apresentaram os motivos para a reforma da sentença, o que evidencia a ausência de dialeticidade recursal (id 65480378). Intimem-se Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia e Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire para manifestarem-se acerca da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator